Tribunal: TJDFT
Processo: 0753914-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. BANCO DO BRASIL COMO MERO ADMINISTRADOR/DEPOSITÁRIO DE RECURSOS PÚBLICOS (LC 8/1970). AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, §1o, CPC). INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341 DO CPC). PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INAPLICÁVEL A MATÉRIA TÉCNICA. TEMA 1300/STJ. IRRELEVÂNCIA PARA O CUSTEIO DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO REQUERENTE DA PROVA (ART. 95 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação revisional de PASEP que indeferiu a inversão do ônus da prova, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e atribuiu à autora o adiantamento dos honorários periciais para realização de perícia contábil.
II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do CDC à relação jurídica envolvendo a administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) a possibilidade de inversão/distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC); (iii) a incidência do art. 341 do CPC diante de alegada ausência de impugnação específica; e (iv) a atribuição do custeio/adiantamento da perícia contábil (art. 95 do CPC).
III. Razões de decidir
3. A administração do PASEP pelo Banco do Brasil decorre de regime legal específico, atuando a instituição como administradora/depositária de recursos públicos, sem fornecimento de produto ou serviço no mercado de consumo, o que afasta a caracterização de relação de consumo e a incidência do CDC e do art. 6o, VIII.
4. A redistribuição dinâmica do ônus da prova exige demonstração concreta de impossibilidade ou excessiva dificuldade probatória, ou maior facilidade da parte contrária para produzir a prova, o que não se verifica, sobretudo porque a controvérsia demanda perícia contábil para reconstrução e verificação técnica da evolução do saldo.
5. A presunção do art. 341 do CPC não substitui prova técnica indispensável, sendo inaplicável para fatos que dependem de avaliação pericial.
6. O Tema 1300/STJ, referente à comprovação de autoria de saques/débitos, não interfere na definição do custeio da perícia voltada à apuração contábil do saldo e de eventuais diferenças.
7. Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe à parte que requer a prova o adiantamento dos honorários periciais, inexistindo fundamento, no caso, para deslocar esse encargo ao réu.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.